Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738461-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Associação da Feira do Guara Impetrados: Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades Associação do Comércio Varejista dos Feirantes do Guará D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pela Associação da Feira do Guará contra ato omissivo supostamente praticado pela Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, consistente na ausência de adjudicação, em favor da impetrante, da administração do local conhecido como “Feira do Guará”, situado na SRIA, Guará II, QE 23, nesta capital. A impetrante narra em sua causa de pedir, em síntese, que a Associação do Comércio Varejista dos Feirantes do Guará tem impedido a sua administração do mencionado terreno. Relata que a ilegitimidade da aludida entidade foi reconhecida na sentença proferida nos autos do processo no 0701415-77.2025.8.07.0018. Afirma que o Governo do Distrito Federal encaminhou notificação para a referida associação, com ordem de desocupação do mencionado local, como demonstra o documento referido no Id. 76074101 e no Id. 76074102, mas não houve o subsequente atendimento pela segunda impetrada. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar, com fundamento na regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada a desocupação da Associação do Comércio Varejista dos Feirantes do Guará do local indicado na causa de pedir, bem como a subsequente concessão da ordem, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente às custas processuais foi regularmente recolhido (Id. 76075068). A petição inicial que veiculou a ação aludida foi inicialmente distribuída ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que promoveu a declinação da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Sodalício ao fundamento de que a autoridade impetrada "é de fato Secretário de Estado” (Id. 76075106). Remetidos os autos para este Egrégio Tribunal de Justiça sobreveio o despacho referido no Id. 76116400, proferido por este Relator, por meio do qual houve a intimação da impetrante para manifestação, com amparo na norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da incompetência absoluta desta Egrégia 2a Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança. A associação impetrante, então, requereu a remessa dos autos para a Vara da Fazenda Pública (Id. 76285594). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Antes mesmo de adentrar ao exame do requerimento de concessão de tutela liminar, formulado pela impetrante, é preciso verificar se a Egrégia 2a Câmara Cível é competente para o processamento do presente mandado de segurança. Inicialmente convém esclarecer que a impetrante pretende obter a adjudicação da administração da “Feira do Guará”, nos termos do ato administrativo praticado pela Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades local (Id. 76074088). Afirma que a Associação do Comércio Varejista dos Feirantes do Guará ainda tem exercido a posse do mencionado terreno, tendo havido a subsequente cobrança de despesas dos respectivos feirantes. Com efeito, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a competência absoluta para o julgamento dos Mandados de Segurança, em regra, é atribuída às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por imposição da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Verifica-se, nos termos da regra prevista no art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou as entidades que compõem a Administração pública direta e indireta local. O inc. III do mesmo artigo preceitua que o mandado de segurança pode ser impetrado contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação à competência atribuída às Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça a regra estabelecida no art. 21, inc. II, do Regimento desta Corte de Justiça assim preceitua: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (omissis) II - o mandado de segurançacontra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto no presente caso há clara ocorrência de incompetência absoluta. Feitas essas considerações, suscito de ofício a preliminar de incompetência absoluta da Egrégia 2a Câmara Cível para o julgamento do pedido e determino o retorno dos autos ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator